Tribunal: STF
Processo: ARE 1366590
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



     APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE CONTAGEM. IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO (IPTU). ALÍQUOTAS. PROGRESSIVIDADE. AUSÊNCIA. LEI MUNICIPAL 1.611183 ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL 29/00. CONSTITUCIONALIDADE. SELETIVIDADE. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. SÚMULA VINCULANTE 19 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA. MASSA FALIDA. JUROS E MULTAS FISCAIS. EXCLUSÃO. NATUREZA DE PENA ADMINISTRATIVA. SÚMULAS 192 E 565 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. 



    - As alíquotas diferenciadas para a cobrança do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), previstas na Lei Municipal 1.611/1983, do município de Contagem, configuram a seletividade em razão da diversidade do objeto tributado, e não a progressividade fiscal, vedada pela Constituição da República antes da vigência da Emenda Constitucional 2912000, na qual a alíquota cresce em função do crescimento de sua base de cálculo, restando afastada a alegada inconstitucionalidade.



    - "A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo e resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal." (Súmula Vinculante n° 19 do Supremo Tribunal Federal). 



    -A jurisprudência consolidou o entendimento de que, embora o crédito tributário não esteja sujeito a habilitação em falência (artigos 187, do CTN e 5°, da LEF), a multa fiscal, de caráter punitivo, constitui pena administrativa, inexigível em relação à massa falida após a decretação da quebra, vez que somente a partir daí nasce referida prerrogativa, tal qual acontece com os juros (Súmulas 192 e 565 do Supremo Tribunal Federal).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, inciso II, e §1º; 150, inciso III, alínea b; 156, §1º, e; 182, §4º e inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 145, §1º, e; 156, §1º, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Da análise do artigo 67 da Lei Municipal 1.61111983, infere-se que tal dispositivo legal prevê a cobrança de IPTU sob duas alíquotas fixas para imóveis edificados, e uma para não edificados:



    Art. 67 - A aliquota do imposto será de:



    I - 1% (um por cento) quando se tratar de imóvel edificado, utilizado para fins residenciais;



    II - 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) quando se tratar de imóvel edificado, utilizado para outros fins;



    III - 3% (três por cento) quando se tratar de imóvel não edificado. 



    (...)



    De fato, o caso dos autos não se amolda ao conceito de progressividade fiscal, na qual a alíquota cresce em função do crescimento de sua base de cálculo, mas, sim, à seletividade, que se refere a tributo com alíquotas diferenciadas em razão da diversidade do objeto tributado.



    Esse o entendimento exarado por este Tribunal de Justiça: 



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente